Tribunal: TJMT
Processo: 1074320-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1074320-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino, Mensalidades]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VICTOR MARTINELLI PRETO - CPF: 032.215.781-13 (RECORRENTE), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1074320-18.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1074320-18.2023.8.11.0001

Recorrente:

Victor Martinelli Preto.

Recorrido
:
Editora e Distribuidora Educacional S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - A
ÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO, O MEC (FNDE) E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO PREVENDO O CUSTEIO DE 100 % (CEM POR CENTO) DO CURSO SUPERIOR
– APROVEITAMENTO PARCIAL DE MATÉRIAS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INTEGRAL DA SEMESTRALIDADE -

INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - ART. 109, I DA CF -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, que recebe os
recursos
financiados. No caso dos autos, a parte autora/aluno pugna pelo recebimento de valores decorrentes de aproveitamento de disciplinas cujo desconto não teria sido repassado ao FNDE. Todavia, no caso concreto, o aluno é beneficiário de 100 % (cem por cento) do FIES, portanto, não efetua nenhum pagamento à instituição de ensino, que recebe o montante diretamente do FNDE. Assim, eventual ressarcimento, em razão da instituição de ensino não ter aplicado o desconto, deve ser feito diretamente ao FNDE, para que reflita sobre o valor financiado ao aluno, conforme expressamente previsto no art. 4o, §§ 4o e 5o, II da Lei n.o 10.260/2001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1074320-18.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1074320-18.2023.8.11.0001

Recorrente:

Victor Martinelli Preto.

Recorrido
:
Editora e Distribuidora Educacional S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Victor Martinelli Preto.

Ação:
Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4o

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
214877461
): julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da incompetência do juízo, considerando que, no caso em apreço, é imprescindível a presença do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) na lide, o que atrai a competência da Justiça Federal.

Recurso Cível Inominado
(Id.

214877463
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a competência da justiça estadual, bem como para que sejam julgados procedentes os pedidos feitos na inicial.

Contrarrazões
(Id. 217157699): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1074320-18.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1074320-18.2023.8.11.0001

Recorrente:

Victor Martinelli Preto.

Recorrido
:
Editora e Distribuidora Educacional S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Victor Martinelli Preto em face de Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente aduz que foi aluno da instituição de ensino recorrida, no curso de Medicina, tendo sido transferido da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal-RO no 7o (sétimo) semestre e que é beneficiário do contrato de financiamento estudantil FIES, que abarca, segundo alega, 100 % (cem por cento) do valor devido a título de mensalidades.

Salienta, ademais, que, com a transferência, obteve como benefício o aproveitamento de matérias, motivo pelo qual sua carga horária no 7o (sétimo) e no 8o (oitavo) semestre foram reduzidas. Entretanto, sustenta que a instituição recorrida não aplicou o desconto relativo às disciplinas aproveitadas.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo o reembolso do valor relativo às matérias não cursadas na instituição de ensino recorrida, bem como indenização pelos danos morais que aduz ter sofrido.

Como exposto no relatório,
o processo foi extinto, sem resolução do mérito, diante da incompetência do juízo, considerando que, no caso em apreço, é imprescindível a presença do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) na lide, o que atrai a competência da Justiça Federal.

Sobre o tema, consoante dispõe do artigo 114 do Código de Processo Civil:

“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

O FIES é regulado pela Lei n.o 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos
processos
conduzidos pelo Ministério da Educação (art. 1o da Lei n.o 10.260/2001).

A norma acima referida foi modificada pela Lei n.o 13.366/2016 e pela Lei n.o 13.530/2017 de 07 de dezembro de 2017.

Da análise da legislação supramencionada, tem-se que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (agente financeiro), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, que recebe os
recursos
financiados.

O autor recorrente, em sua inicial, pugna pelo recebimento de valores decorrentes de matérias não cursadas perante a instituição educacional recorrida, em razão do aproveitamento já mencionado em linhas anteriores, sob o argumento de que não houve aplicação do desconto pertinente.

Ocorre que,
in casu
, o aluno é beneficiário de 100% (cem por cento) do FIES, portanto, é certo que
não efetuou nenhum pagamento à instituição de ensino recorrida
, pois
o repasse do valor financiado é feito diretamente à instituição pelo FNDE
.

Assim, ainda que se admita, em tese, que o aluno teria direito a redução no valor da mensalidade, eventual ressarcimento, em razão da instituição de ensino não ter aplicado o desconto, deve ser feito diretamente ao FNDE, para que reflita sobre o valor financiado ao aluno.

Nesse sentido é o que dispõe o art. 4o, §§ 4o e 5o, II da Lei n.o 10.260/2001. Confira-se:

“Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B.

[...]

§ 4o
Para os efeitos do disposto nesta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo considerarão todos os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários
, de caráter coletivo, conforme regulamento, ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual, respeitada a proporcionalidade da carga horária. (Redação dada pela Lei no 13.530, de 2017)

[...]

§ 5o
O descumprimento das obrigações assumidas nos termos de adesão ao Fies
e de participação nos
processos
seletivos conduzidos pelo Ministério da Educação sujeita as instituições de ensino às seguintes penalidades: (Redação dada pela Lei no 13.366, de 2016)

[...]

II -
ressarcimento ao Fies dos encargos educacionais indevidamente cobrados,
conforme o disposto no § 4o deste artigo, bem como dos custos efetivamente incorridos pelo agente operador e pelos agentes financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I deste parágrafo; (Redação dada pela Lei no 13.366, de 2016)”.
[destaques nossos]

Portanto, a partir das alterações legislativas provocadas pelas Leis n.o 13.366/2016 e 13.530/2017, a instituição de ensino deve considerar todos os descontos aplicados e, no caso de descumprimento dessa obrigação, deverá ressarcir ao FIES os encargos educacionais indevidamente cobrados.

Logo
,

a resolução da controvérsia reclama a presença do FNDE
.

Nesse sentido:

“
RECURSO
DE APELAÇÃO. AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DO CURSO SUPERIOR. FINANCIAMENTO DE 100%. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE DESCONTO DE 25% CONCEDIDO AOS DEMAIS ALUNOS QUE NÃO POSSUEM FINANCIAMENTO PELO FIES. INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os
recursos
financiados.

2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

3. No caso dos autos a parte autora/aluno em sua inicial pugna pelo recebimento de valores decorrentes de 25% (vinte e cinto por cento) de desconto que alunos que cursaram na forma particular obtiveram na mensalidade. Todavia, no caso concreto o aluno é beneficiário de 100% do FIES, portanto, não efetua nenhum pagamento a instituição de ensino recorrente, pois o repasse do valor financiado é feito diretamente a instituição de ensino pelo FNDE.

4. Ainda que se admita em tese que o aluno teria direito a 25% de desconto no valor da mensalidade, fato é que eventual ressarcimento, em razão da instituição de ensino não ter aplicado o desconto, deve ser feito diretamente ao FNDE para que reflita sobre o valor financiado ao aluno, conforme expressamente previstos no art. 4o, §§ 4oe 5o, II da Lei no 10.260/2001.

5. A previsão legal de que eventual não incidência de desconto no valor da mensalidade para fins do financiamento pelo FIES caracteriza descumprimento das obrigações assumidas pela instituição de ensino com o consequente ressarcimento ao FIES (art. 4o, § 5o, II, da Lei 10.260/2001), impõe a necessidade de participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo desta ação.

6. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica).

7. Preliminar de incompetência da justiça estadual acolhida, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

(
TJ-MT 10003864320198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2022)”.

“
RECURSO
DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DO CURSO SUPERIOR. COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE. INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os
recursos
financiados.

2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

3. No caso -se dos autos a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento em cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.

4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica).

5. Preliminar de incompetência da justiça estadual acolhida, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

(TJ-MT 10143816020188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)”.

Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), bem como a previsão legal de que eventual não incidência de desconto no valor da mensalidade para fins do financiamento pelo FIES caracteriza descumprimento das obrigações assumidas pela instituição de ensino com o consequente ressarcimento ao FIES (art. 4o, § 5o, II, da Lei n.o 10.260/2001), impõem a necessidade de participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo desta ação, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024